Tribunal: TJES
Processo: 5011595-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011595-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELZA LUIZA DOS SANTOS
AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA UTILIZAÇÃO CORRIQUEIRA DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS PELA CONSUMIDORA. DESCONTO INCLUÍDO HÁ MAIS DE UM ANO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E APÓS TÉRMINO DE OUTRO CONTRATO COM A MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM QUE PERCEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausente a probabilidade do direito porquanto a documentação acostada aos autos evidencia possível existência de relação jurídica entre as partes, pois trata da liberação de um recurso financeiro em favor da consumidora, que já firmou outros contratos com a instituição financeira, por meio da qual percebe seu benefício previdenciário, há mais de um ano antes da propositura da demanda, quando também iniciado o questionado desconto das parcelas objeto do contrato por impugnado.

2. Considerando que, aparentemente, os descontos são legítimos, já que relativos a um recurso liberado em favor da consumidora (que não juntou seu extrato bancário do período para demonstrar que eventualmente não recebeu nenhum valor), não há que se falar em deferimento da tutela provisória de urgência, mormente sem antes ouvir a parte contrária.

3. Embora não seja exigido que o consumidor faça prévio requerimento administrativo, havia um vínculo contratual prévio entre as partes, que firmaram contratos de empréstimos anteriores, sendo que o benefício previdenciário também é recebido na mesma instituição, o que indicaria boa-fé da consumidora, caso tivesse provocado a instituição financeira, quanto à pretensão de reconhecimento de inexistência do último contrato, que ensejou os descontos questionados.

4. Apesar de o julgador de origem ter assegurado à agravante a inversão do ônus da prova, sob o justificado reconhecimento da sua vulnerabilidade, a própria decisão agravada consignou que a parte deve cumprir um ônus mínimo no que tange à comprovação do fato constitutivo do seu direito, o que não se identifica nessa fase inicial cognitiva, pois, aparentemente, o produto questionado pela agravante foi por ela utilizado de forma regular.

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

ELZA LUIZA DOS SANTOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face de
ITAU UNIBANCO S.A.
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A agravante afirma, em síntese, que: 1)
“
é beneficiária de aposentadoria, conforme consta em seus documentos anexos, com benefício de número 084.752.993-2
”
; 2)
“do Extrato de Empréstimos Consignados anexos, consta o empréstimo de nº 0021106271620210312, no valor total de R$ 7.280,77 (sete mil, duzentos e oitenta reais e setenta e sete centavos) dividido em 84 parcelas de R$ 178,98 (cento e setenta e oito reais e noventa e oito centavos)”
; 3)
“o requerimento prévio é desnecessário, uma vez que o referido contrato de empréstimo consignado é notadamente falso, conforme suscitado pela parte agravante na petição inicial”
; 4)
“houve a inversão do ônus da prova pelo juízo de origem”
; 5)
“não é razoável requerer da agravante/autora que a mesma anexe aos autos os documentos de um contrato de empréstimo que sequer solicitou, utilizou ou se beneficiou”
; 6)
“na dúvida acerca da concessão ou não do pedido de antecipação da tutela de urgência, deve o juízo levar em consideração que trata-se de uma consumidora e uma Instituição Bancária”
; 7)
“a demora poderá acarretar dano extremo à parte pois o tempo é o maior inimigo de uma idosa que está sofrendo com descontos indevidos de sua aposentadoria”.

Intimado, o agravado quedou-se inerte (evento 4651790).

Na decisão em que fora indeferido o efeito recursal pleiteado pela agravante, destaquei que, em que pese a sua irresignação, não fora comprovada a probabilidade do seu direito, pois a documentação acostada aos autos evidencia a utilização corriqueira de empréstimos bancários pela consumidora, inclusive consignados, sendo que o desconto questionado, relativo ao contrato identificado pelo nº 0021106271620210312, foi incluído no sistema em 13/03/2021, tão logo encerrado um contrato anterior firmado com a mesma instituição financeira agravada (em que a agravante recebe seu benefício previdenciário), com expressa indicação de recurso liberado e início de desconto da parcela ainda em abril de 2021 (evento 3813245, fls. 43/45).

A documentação indica, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, pois trata da liberação de um recurso financeiro em favor da agravante há mais de um ano antes da propositura da demanda, quando também iniciado o questionado desconto das parcelas objeto do contrato indicado no extrato por ela juntado.

Nesse contexto, considerando que, aparentemente, os descontos são legítimos, já que relativos a um recurso liberado em favor da consumidora (que não juntou seu extrato bancário do período para demonstrar que eventualmente não recebeu nenhum valor), não há que se falar em deferimento da tutela provisória de urgência, mormente sem antes ouvir a parte contrária.

Veja-se que, embora não seja exigido que o consumidor faça prévio requerimento administrativo, havia um vínculo contratual prévio entre as partes, que firmaram contratos de empréstimos anteriores, sendo que o benefício previdenciário também é recebido na mesma instituição, o que indicaria boa-fé da consumidora, caso tivesse provocado a instituição financeira, quanto à pretensão de reconhecimento de inexistência do último contrato, que ensejou os descontos questionados.

Registra-se que, apesar de o julgador de origem ter assegurado à agravante a inversão do ônus da prova, sob o justificado reconhecimento da sua vulnerabilidade, a própria decisão agravada consignou que a parte deve cumprir um ônus mínimo no que tange à comprovação do fato constitutivo do seu direito, o que não se identifica nessa fase inicial cognitiva, pois, aparentemente, o produto questionado pela agravante foi por ela utilizado de forma regular.

Posto isso, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a r. decisão agravada, que rejeitou o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, devido à ausência de probabilidade do direito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR